Tribunal: TJPA
Processo: 0805756-03.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805756-03.2022.8.14.0201

APELANTE: LUIZ GONZAGA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e o afastamento da agravante do art. 61, II, f, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o conjunto probatório autoriza a absolvição por insuficiência de provas; e (ii) se a dosimetria comporta reparos, inclusive com reconhecimento de atenuante não aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas produzidas em contraditório judicial — especialmente a palavra firme da vítima, corroborada pelo exame de corpo de delito que constatou edema traumático leve na região zigomática — demonstram a materialidade e a autoria do delito, nos termos do art. 155 do CPP. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em delitos de violência doméstica, quando harmônica com outros elementos dos autos. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 4/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22/2/2022; STJ, AgRg no AREsp 2234300/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/6/2023.

4. O vetor dos motivos do crime foi corretamente valorado de forma negativa com base em circunstância concreta — machismo e patriarcado — que excede o tipo penal, em conformidade com precedente do STJ (AgRg no AREsp 2268113/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/6/2023).

5. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão qualificada, pois o réu admitiu parcialmente os fatos, e tal confissão foi utilizada como elemento de convicção. A redução em 1/12 observa o entendimento consolidado de que confissão parcial autoriza diminuição inferior a 1/6. Precedentes: STJ, AgRg no HC 768899/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12/12/2022; STJ, AgRg no HC 768708/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/12/2022; STJ, AgRg no HC 622225/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17/11/2020; STJ, AREsp 2994386/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/8/2025.

6. Na ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva é fixada em 1 (um) ano de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. Mantêm-se os demais termos da r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Dosimetria corrigida de ofício.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, f, 65, III, d, 67 e 129, § 13; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 4/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22/2/2022; STJ, AgRg no AREsp 2234300/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/6/2023; STJ, AgRg no AREsp 2268113/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/6/2023; STJ, AgRg no HC 768899/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12/12/2022; STJ, AgRg no HC 768708/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/12/2022; STJ, AgRg no HC 622225/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17/11/2020; STJ, AREsp 2994386/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento, corrigindo, de ofício, a dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Luiz Gonzaga Barbosa dos Santos, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13º do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição, por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base ao mínimo legal e afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do CPB.

Em contrarrazões o apelado pediu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se pronunciou pelo não provimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto da sentença (Num. 30286489 - Págs. 1 a 3):

1. Materialidade

Saliente-se que o crime de lesão corporal é classificado como um delito material, o qual exige a produção de um resultado naturalístico para sua caracterização, devendo existir a efetiva comprovação de ofensa à integridade física da vítima, situação essa devidamente demonstrada nos autos pelo laudo pericial.

A materialidade da lesão corporal contra a vítima Nara Lissa Cruz dos Santos está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2022.01.010465-TRA, documento no Id nº 82863429, pág. 22, que constatou edema traumático leve na região zigomática direita (região da face, na órbita inferior do olho direito) compatível com impacto por objeto contundente, tal como descrito na narrativa da vítima.

(...)

2. Autoria – Fato contra Nara Lissa

O depoimento de Nara Lissa foi firme, coerente e harmônico em todas as fases processuais. A vítima relatou perante o juízo que após arrumar as malas do pai para que deixasse a casa, em razão de traição contra sua mãe, foi surpreendida com um soco no olho direito. A motivação, a forma da agressão e os detalhes da dinâmica foram expostos com clareza e convicção pela depoente.

Seu relato encontra respaldo no exame pericial, que confirmou lesão compatível com o golpe, e na confissão parcial do acusado, que admitiu ter agredido a filha, embora tentando minimizar o fato como “apenas um tapa”.

Vê-se, ainda, que suas declarações estão em consonância com os elementos informativos colhidos durante a fase administrativa e judicial, bem como corroboradas pelo exame de corpo de delito e o próprio interrogatório do acusado.

Ressalta-se que a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância nos crimes cometidos no âmbito doméstico, pois muitas vezes ocorrem sem testemunhas presenciais, revestindo-se de veracidade desde que coadunada com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso em apreciação. Senão vejamos:

(...)

Dessa forma, não restam dúvidas quanto à autoria do delito contra a vítima Nara Lissa.

(...)

4. Enquadramento jurídico

O crime praticado contra a vítima Nara Lissa Cruz dos Santos se subsome ao art. 129, §13º, do Código Penal, pois:

houve ofensa à integridade corporal; a vítima é mulher; o fato ocorreu no contexto de relação doméstica e familiar; a motivação esteve relacionada à condição de gênero.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece em seu art. 7º, I, que a violência física é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. O art. 5º, II, reforça que a violência doméstica abrange relações familiares, inclusive entre ascendentes e descendentes, independentemente de coabitação.

Assim, o enquadramento legal é correto e não comporta desclassificação para vias de fato ou infração de menor potencial ofensivo, pois houve lesão atestada por laudo pericial.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudicial e judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante, em relação à vítima N. L.C. dos S
:
a palavra da ofendida mantem-se a mesma e guardar consonância com o descrito no exame de corpo de delito (Num. 30286452 - Págs. 22 a 23) – endema traumático leve na região zigomática direita.

Por fim, destaco que nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu
in casu
.

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)).3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I – É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II – In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes – violência doméstica e ameaça – foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que “não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa”.

III – Concluiu, outrossim, que “também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria ata-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor”, acrescendo que “a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu”, configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV – Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V – Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, Dje de 23/6/2023.)

Não há, portanto, como acolher a tese da defesa.

3.
DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 30286489 - Págs. 4 a 5):

1ª Fase: Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a) CULPABILIDADE: No presente caso, é própria do tipo, nada tendo a se valorar;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: O réu não possui antecedentes criminais; negativamente nesse aspecto;

d) MOTIVOS DO CRIME: Foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima de forma violenta porque esta queria terminar o relacionamento com ele – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

f) CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO: No caso presente, nada se tem a valorar;

f) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: No presente caso, nada se tem a valorar acerca das consequências do delito;

g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, e diante da existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual FIXO A PENA-BASE em 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

2º Fase: Agravantes e atenuantes (art. 61 e arts. 65 e 66 do CP) Não há atenuantes ou agravantes.

3ª Fase: Causas de Aumento e Diminuição de Pena.

Na terceira fase, observo que inexistem causas que autorizem a majoração ou diminuição da pena, razão FICA A PENA ESTABELECIDA EM 01 (UM) ANO, 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

(...)<sic>

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o vetor dos motivos do delito.

Não obstante os argumentos da defesa, o juízo
a quo
, aplicou fundamento idôneo e concreto – machismo e patriarcado – que excedem ao tipo penal, tudo conforme a Súmula 17 deste e. TJPA.

Para corroborar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO . ART. 121, § 2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO POR MACHISMO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DA OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . PRETENSÃO DEFENSIVA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . As razões expostas pelo Tribunal de origem para valorar negativamente a culpabilidade, sobretudo o fato de o crime ter sido praticado em razão do machismo e do sentimento de posse que o ora agravante mantinha em relação à vítima, são idôneos para fundamentar a exasperação da pena-base no ponto, eis que evidenciam maior reprovabilidade da conduta do réu, que, certamente, ultrapassam os elementos ordinários do próprio tipo penal. 2. Além disso, a Corte a quo, com fulcro na prova oral produzida em contraditório judicial, reputou desfavorável as circunstâncias do crime, eis que o delito foi praticado na presença do filho menor da ofendida. Assim, para divergir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal no ponto seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2268113 TO 2022/0396218-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

Assim, preservo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a aplicada está adequada e proporcional, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, nenhuma agravante de pena, logo, inócuo o pedido da defesa.

Em que pese não ter sido reconhecida nenhuma atenuante, verifico que faz jus à presente no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, haja vista que judicialmente confessou o delito – mesmo que tenha dito que fora só um tapa e para se defender da vítima (qualificada) -, e tal foi utilizada pelo magistrado para fundamentar o decreto condenatório.

Em razão de ser qualificada, aplico a fração de diminuição de 1/12, redimensionando a pena intermediária para 01 (um) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Para mais fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alegou violação dos artigos 65, III, "d", e 67 do Código Penal, em razão da aplicação de fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea, ao invés de 1/6.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea, em vez de 1/6, está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução da pena em fração inferior a 1/6 quando a confissão é parcial, justificando a aplicação de fração menor.

4. A decisão do Tribunal a quo, ao aplicar a fração de 1/12, está em consonância com o entendimento de que a confissão qualificada justifica uma redução menor.

5. A pretensão recursal encontra óbice na Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

Tese de julgamento: "1. A redução da pena em fração inferior a 1/6 é justificada quando a confissão é parcial. 2. A aplicação da Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal".Dispositivos relevantes citados: CP, arts.

65, III, "d", e 67.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 768.899/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022; STJ, AgRg no HC 768.708/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022; STJ, AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020.

(AREsp n. 2.994.386/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de 01 (um) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mas corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 10/12/2025